Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-11.2020.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000390-11.2020.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: CLEBIO SILVA PASSO

Advogado(s)
:
ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO ENTRE 2016 E 2019. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tucano contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Serviços, com exercício noturno. O autor pleiteia o pagamento de parcelas vencidas do adicional noturno, referentes ao período de outubro de 2016 a setembro de 2019, quando a verba fora suprimida indevidamente, embora o servidor tenha continuado laborando no mesmo horário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição quanto ao direito de cobrança das parcelas do adicional noturno; (ii) estabelecer se persiste o interesse de agir do servidor, mesmo após o restabelecimento do pagamento; e (iii) determinar se há direito à percepção das parcelas retroativas do adicional noturno, suprimidas no período indicado, à luz da legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não se operou, pois a ação foi proposta em fevereiro de 2020, e o corte no pagamento ocorreu em outubro de 2016.

4. Subsiste o interesse processual do autor, visto que o reconhecimento administrativo do direito, ocorrido em 2019, foi apenas parcial, não abrangendo a integralidade das verbas pretéritas.

5. A Lei Municipal nº 14/1997, em seu art. 73, assegura o pagamento de adicional noturno de 20% (vinte por cento) sobre a hora trabalhada entre 22h e 5h, sendo obrigação da Administração o cumprimento do comando legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

6. Os documentos juntados aos autos (folhas de ponto e contracheques) comprovam a efetiva prestação de serviço noturno e a ausência de pagamento da verba entre outubro de 2016 e setembro de 2019.

7. Incide a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao Município, por ser o detentor dos registros funcionais, comprovar eventual ausência de labor noturno, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A ausência de previsão orçamentária não exime o ente público do adimplemento de obrigações legais, conforme jurisprudência consolidada, que afasta a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal como impeditivo ao cumprimento de direitos dos servidores.

9. Os consectários legais da condenação foram corretamente fixados conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e às disposições introduzidas pela EC nº 113/2021.

10. A verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação mostra-se proporcional ao labor desempenhado pelo causídico, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Manutenção da sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8000390-11.2020.8.05.0261,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE TUCANO,
e como apelado
CLEBIO SILVA PASSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.